Tribunal: STF
Processo: HC 261996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi progredido recentemente ao regime semiaberto e teve indeferido o pedido de saída temporária. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal local, bem como no Superior Tribunal de Justiça, sendo mantido o indeferimento da benesse.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à saída temporária, pois atende a todos os requisitos na data em que elaborada a lista pela unidade prisional dos detentos com direito ao benefício.



    Sustenta-se, ademais, a urgência na apreciação do pleito tendo em vista que se trata “de saída temporária que se inicia em 16/09/2025 e termina em 22/09/2025”.



    Requer-se, ao final:



    “em homenagem a razoabilidade, proporcionalidade, a lei de execução penal Art.122, inc. I, art.123, inc. I, II, III e seus princípios, bem como a portaria 2/2019 em ser art. 1°, [...] seja concedida a liminar do writ, DEFERINDO a saída temporária do paciente EVERALDO NAZARÉ DE OLIVEIRA JUNIOR, oficiando-se URGENTEMENTE o tribunal da origem, a unidade prisional (CDP de Caraguatatuba-SP) e o Juízo coator (DEECRIM UR9), para adoção de todas as cautelas de praxe, assegurando o direito ao paciente. 



    Não conhecendo a ordem por qualquer vício em seu manejo, pugna pela concessão de ofício nos termos do art.647, 647-A e parágrafo único do CPP, e balizas na mansa jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Transcrevo, ainda, trecho da decisão do Tribunal local que indeferiu o pleito liminar perante ele formulado (e-doc. 5, fl. 1):



    “Indefere-se a medida liminar pleiteada.



    Com efeito, pese a argumentação expendida pelo combativo impetrante, antecipação da tutela de urgência demanda a constatação inequívoca e de plano do constrangimento ilegal reportado, o que não se vislumbra na hipótese, ao menos em uma análise perfunctória da impetração e dos documentos apresentados. 



    Na espécie, ainda que o paciente tenha sido promovido ao regime intermediário, é certo que não satisfez o requisito antes da remessa do expediente de pedido de saída temporária à Direção da Unidade Prisional na qual expia sua pena, razão pela qual, de fato, não poderia estar inserido na lista de detentos agraciados com o benefício almejado. 



    Nessa quadratura, portanto, não se vislumbram flagrantes nulidades ou teratologia a ensejar a antecipação da tutela de urgência, ao passo que a r. decisão guerreada está em plena harmonia com o § 1º, do artigo 1º, da Portaria Conjunta DEECRIM nº 2/2019.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente